Tribunal: TJES
Processo: 5002703-06.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Liminar; Anulação de Débito Fiscal; Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002703-06.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MOACYR DALLA JUNIOR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC. JULGAMENTO UNÂNIME. INAPLICABILIDADE DA TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Moacyr Dalla Júnior contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível. O embargante sustenta omissão do colegiado por não aplicação da técnica de ampliação do julgamento prevista no art. 942 do CPC, em razão de divergência de fundamentação entre o voto do relator e o voto vogal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a divergência de fundamentação entre votos, em julgamento unânime quanto ao resultado, enseja a aplicação da técnica de ampliação prevista no art. 942 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

A técnica de julgamento ampliado do art. 942 do CPC aplica-se apenas quando há divergência no resultado do julgamento da apelação, e não diante de simples divergência de fundamentação.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a ampliação do colegiado somente é obrigatória quando a divergência entre os julgadores possa alterar o resultado final da decisão, sendo inaplicável em hipóteses de unanimidade de conclusão.

A alegação do embargante traduz mero inconformismo com os fundamentos adotados, não caracterizando omissão a ser sanada em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A técnica de ampliação prevista no art. 942 do CPC exige divergência de resultado, não se aplicando quando há unanimidade no julgamento, ainda que com fundamentos distintos.

A divergência de fundamentação não caracteriza omissão apta a justificar embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 942.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.207.919/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.08.2025, DJe 18.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5002703-06.2022.8.08.0014

EMBARGANTE
:
MOACYR DALLA JÚNIOR

EMBARGADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Moacyr Dalla Júnior em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento à apelação cível por ele interposta.

Alega o embargante a ocorrência de omissão no acórdão, porquanto o voto vogal teria divergido da fundamentação adotada pelo relator, o que, em seu entender, ensejaria a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do Código de Processo Civil, não observada pelo colegiado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
recurso
.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso em tela, o embargante aponta omissão por suposta inobservância da técnica de julgamento ampliada, prevista no art. 942 do CPC, sustentando que a divergência de fundamentação entre os votos do relator e do vogal justificaria a ampliação do quórum de julgamento.

Contudo, a pretensão não merece acolhimento.

Em primeiro lugar, a técnica de julgamento ampliada, introduzida no ordenamento jurídico pelo art. 942 do Código de Processo Civil, tem sua aplicação condicionada à ausência de unanimidade no resultado do julgamento da apelação.

O acórdão embargado, entretanto, foi proferido
à unanimidade de votos
, o que, por si só, torna inaplicável a referida técnica.

Ademais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mera divergência de fundamentação, sem alteração do resultado do julgamento, não é suficiente para a ampliação do colegiado, como pretende o recorrente.

O instituto visa aprofundar a discussão sobre a controvérsia fática ou jurídica que resultou em dissidência de mérito, ou seja, que tenha o condão de alterar o resultado final do julgamento.

No presente caso, a suposta divergência de fundamentos
não alterou a conclusão unânime de negar provimento ao apelo
.

Nesse sentido, o STJ tem se manifestado expressamente sobre a questão, como se observa no precedente abaixo, cuja ementa transcrevo:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ART. 942 DO CPC/2015. APELAÇÃO. VOTAÇÃO. MAIORIA. DIVERGÊNCIA. VALOR DA COMPENSAÇÃO. NATUREZA DO DESACORDO. MATÉRIA DE MÉRITO. RESULTADO DO JULGAMENTO. MODIFICAÇÃO. POTENCIAL. AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. NECESSIDADE. JULGAMENTO. NULIDADE. PROVIMENTO.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se: (a) houve negativa de prestação jurisdicional; (b) no julgamento da apelação de ação por responsabilidade civil, a divergência relacionada ao valor da compensação dos danos morais enseja o uso da técnica da ampliação do colegiado; e (c) há causa excludente da responsabilidade da recorrente e está configurado o dano moral pela divulgação de notícia com a atribuição de fatos criminosos ao recorrido.

2. O art. 942 do CPC/2015 configura uma técnica de julgamento, a ser observada de ofício, cujo objetivo é aprofundar a discussão a respeito da controvérsia fática ou jurídica sobre a qual houve dissidência entre os votantes por ocasião da apreciação de alguns recursos e ações, entre eles, a apelação.

3. Por se tratar de técnica de julgamento, sua aplicação ocorre em momento anterior à apreciação final do colegiado; ou seja, a ampliação da colegialidade faz parte do iter procedimental do próprio julgamento, não havendo resultado definitivo, nem lavratura de acórdão parcial, antes de a causa ser devidamente examinada pelo colegiado ampliado.

4. Na forma da parte final do caput do art. 942 do CPC/2015,
não é qualquer divergência na apreciação da apelação que enseja a ampliação do colegiado, porquanto esse instituto somente será utilizado para ensejar a modificação do resultado final da primeira etapa do julgamento, de modo que, se a discordância entre os julgadores originários circunscrever-se à fundamentação de determinado tópico, a técnica de ampliação do colegiado não será cabível
.

5. Nos termos do art. 927 do Código Civil, aquele que causa prejuízo a alguém fica obrigado a repará-lo, consistindo a reparação na consequência da atribuição de responsabilidade.

6. Na ação de responsabilidade civil, o mérito da causa alcança a avaliação da extensão do dano sofrido, razão pela qual a divergência de votos em relação a esse fator não caracteriza mera discordância de fundamentação, por ensejar divergência de resultados, justificando, assim, a ampliação do colegiado, na forma do art. 942 do CPC.

7. Na espécie, apesar da divergência entre os julgadores a respeito da fixação do valor dos danos morais, o colegiado não foi ampliado na origem, do que resulta a nulidade do acórdão, por inobservância da técnica do art. 942 do CPC.

8. Recurso especial provido. (REsp n. 2.207.919/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

O entendimento do Tribunal Superior é claro ao diferenciar a divergência de fundamento daquela de resultado. A técnica de ampliação somente é aplicável na segunda hipótese, o que não ocorreu no presente caso, em que o julgamento foi unânime.

Ademais, a via dos embargos de declaração não é a adequada para rediscutir a matéria de fundo já decidida, nem para impugnar a fundamentação utilizada no voto vogal que, repita-se, não alterou o resultado do julgamento.

A insurgência do embargante, na verdade, demonstra mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, o que deve ser objeto de recurso próprio, se cabível.

Por todo o exposto, não se verifica no acórdão guerreado qualquer dos vícios que autorizam a interposição dos aclaratórios.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002703-06.2022.8.08.0014

EMBARGANTE
:
MOACYR DALLA JÚNIOR

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO:
D
ES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de
embargos de declaração opostos
Moacyr Dalla Júnior contra o acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação que interpôs contra a sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que, em ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento na ausência interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e isentou as partes do pagamento de custas e honorários de sucumbência
.

Na sessão virtual em que
o
Eminente Relator negou provimento aos
embargos
declaratórios
,
pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado
foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA POR PARTE DO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Moacyr Dalla Júnior contra sentença da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, que extinguiu a ação anulatória ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ante a perda superveniente do interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do interesse processual do autor em razão da baixa das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) e da extinção das execuções fiscais correlatas; e (ii) definir se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A perda do interesse processual decorre da ausência de necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, sendo matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme dispõe o art. 485, § 3º, do CPC.

2.
A anulação dos créditos tributários e a extinção das execuções fiscais ocorreram em razão do entendimento vinculante do STF no Tema 779, cuja modulação de efeitos determinou a inaplicabilidade do teto remuneratório aos substitutos e interinos até 21/08/2020.

3.
Não há resistência injustificada do ente público à pretensão do autor, pois o Estado do Espírito Santo não contestou o pedido nos autos e requereu a extinção das execuções fiscais ao se adequar ao entendimento firmado pelo STF.

4. O
princípio da causalidade não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois a extinção do processo decorreu de alteração jurisprudencial superveniente, e não de conduta indevida do ente público.

5.
O ajuizamento de ação autônoma, em vez da simples alegação da matéria nos autos das execuções fiscais, não pode transferir ao Estado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A baixa das Certidões de Dívida Ativa e a extinção das execuções fiscais com base em precedente vinculante do STF configuram perda superveniente do interesse processual, ensejando a extinção da ação anulatória sem resolução do mérito.

2.
O princípio da causalidade não autoriza a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais quando a extinção do processo decorre de modulação de efeitos de decisão vinculante e não de resistência indevida do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 10º; 485, VI e § 3º; 924, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 808.202/DF (Tema 779), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 21.08.2020, DJe 16.12.2021; STJ, REsp n. 1.850.512/SP (Tema 1.076), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.09.2021, DJe 27.09.2021; STJ, AgInt no REsp n. 2.077.026/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.06.2024, DJe 01.07.2024”.

(TJES - AP nº
5002703-06.2022.8.08.0014
, Relator Des.
Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortês
,
Segunda
Câmara Cível, publicado em
24/07/2024
)

O
embargante alega que o acórdão
contém

omissão
,
pois não teria

observado
a
necessidade de aplicação da técnica de julgamento estendido prevista no art. 942 do CPC.

T
odavia, verifica-se que
o recurso de
apelação foi
julgado
à unanimidade de votos, eis que todos os Desembargadores que participaram do julgamento
decidiram
p
elo seu desprovimento
, circunstância que afasta a
necessidade
de ampliação do quórum de julgamento.

E
n
ão é toda divergência verificada na apreciação da apelação que autoriza a ampliação do colegiado, pois essa técnica processual somente se aplica quando a divergência puder conduzir à modificação do resultado do julgamento.

Dess
a maneira,
se a discordância entre os julgadores limitar-se aos fundamentos de determinado ponto, sem reflexo no desfecho do julgamento,
não cabe
a ampliação do colegiado.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ART. 942 DO CPC/2015. APELAÇÃO. VOTAÇÃO. MAIORIA. DIVERGÊNCIA. VALOR DA COMPENSAÇÃO. NATUREZA DO DESACORDO. MATÉRIA DE MÉRITO. RESULTADO DO JULGAMENTO. MODIFICAÇÃO. POTENCIAL. AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO. NECESSIDADE. JULGAMENTO. NULIDADE. PROVIMENTO.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se: (a) houve negativa de prestação jurisdicional; (b) no julgamento da apelação de ação por responsabilidade civil, a divergência relacionada ao valor da compensação dos danos morais enseja o uso da técnica da ampliação do colegiado; e (c) há causa excludente da responsabilidade da recorrente e está configurado o dano moral pela divulgação de notícia com a atribuição de fatos criminosos ao recorrido.

2. O art. 942 do CPC/2015 configura uma técnica de julgamento, a ser observada de ofício, cujo objetivo é aprofundar a discussão a respeito da controvérsia fática ou jurídica sobre a qual houve dissidência entre os votantes por ocasião da apreciação de alguns recursos e ações, entre eles, a apelação.

3. Por se tratar de técnica de julgamento, sua aplicação ocorre em momento anterior à apreciação final do colegiado; ou seja, a ampliação da colegialidade faz parte do iter procedimental do próprio julgamento, não havendo resultado definitivo, nem lavratura de acórdão parcial, antes de a causa ser devidamente examinada pelo colegiado ampliado.

4. Na forma da parte final do caput do art. 942 do CPC/2015, não é qualquer divergência na apreciação da apelação que enseja a ampliação do colegiado, porquanto esse instituto somente será utilizado para ensejar a modificação do resultado final da primeira etapa do julgamento, de modo que, se a discordância entre os julgadores originários circunscrever-se à fundamentação de determinado tópico, a técnica de ampliação do colegiado não será cabível.

[...
]”
.

(
STJ,
REsp n
º
2.207.919/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025)

Na hipótese,
comprovado
que todos os Desembargadores que participaram do julgamento da apelação votaram pelo seu desprovimento, ainda que por fundamentos
parcialmente distintos
, não há o que justifique a aplicação do art. 942 do CPC.

Por tais razões
,
acompanho o voto d
o Eminente Relator
e
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira